Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÍVIDAS NÃO REVERTIDAS EM BENEFÍCIO DO CASAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e de dívidas.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a existência da união estável havida entre as partes no período compreendido entre 12/10/2018 e 1/10/2022; (ii) determinar a partilha de 50% para cada ex-companheiro dos direitos e obrigações relativos ao imóvel em Planaltina/GO, limitada à data da separação de fato, incluindo as parcelas pagas do financiamento após a separação, mas referentes ao período da união estável, bem como os débitos de IPTU; (iii) partilhar também em 50%, das dívidas do cartão de crédito referentes aos meses de outubro e novembro de 2022; e (iv) reconhecer que os empréstimos contraídos perante o Banco do Brasil e o Banco de Brasília beneficiaram exclusivamente o réu, razão pela qual tais débitos devem ser atribuídos apenas a ele, com abatimento em sua meação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se as dívidas contraídas pela apelada-autora no Banco do Brasil e no Banco de Brasília foram revertidas em benefício comum do ex-casal, devendo ser partilhadas entre ambos, ou se os respectivos valores foram destinados exclusivamente ao apelante-réu, para quitar suas dívidas de jogo e outras de sua responsabilidade, devendo ser imputadas somente a ele.
III – Razões de decidir
4. Em regra, as dívidas contraídas por um dos companheiros na constância da união estável integram a partilha, art. 1.644 do CC, presumindo-se sua realização em prol da entidade familiar, art. 1.643 do CC.
5. Diante da presunção legal acima, cabia à apelada-autora, para infirmar referida presunção e a consequente solidariedade quanto ao pagamento das dívidas bancárias, provar a sua alegação contida na petição inicial de que os respectivos valores foram destinados exclusivamente ao apelado-réu, para pagar as dívidas de jogo dele e outras por ele contraídas, ônus do qual ela se desincumbiu, art. 373, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.643, 1.644 e 1.663, §1o; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2067215, 0706009-04.2024.8.07.0008, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2025.